Tribunal: TJDFT
Processo: 0004324-56.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. LEVANTAMENTO INDEVIDO DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. RESTITUIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PLEITO DO EXECUTADO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. DÍVIDA INEXISTENTE.
I. Decidido no cumprimento de sentença, mediante decisão preclusa, que não existe débito e o exequente levantou indevidamente o valor bloqueado na conta bancária do executado, não é exigível, para a repetição respectiva, o ajuizamento de ação autônoma, aplicando-se analogicamente o disposto nos artigos 520, inciso II, e 777 do Código de Processo Civil.
II. Reconhecida a inexistência do crédito em que se funda o cumprimento de sentença, não há que se cogitar da incidência de juros moratórios, encargo financeiro de cunho acessório.
III. Apelação do Exequente desprovida. Apelação da primeira Executada provida.